Tribunal: TJSP
Processo: 1001202-37.2020.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
r desatendida. Deserção configurada. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1001202-37.2020.8.26.0020; Relator (a): Márcio Boscaro; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/11/2025; Data de Registro: 14/11/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Márcio Boscaro

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/11/2025

Data de publicação:

14/11/2025

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA, CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Sentença de parcial procedência. Irresignação do autor. Preparo recolhido a menor. Intimação para recolhimento complementar desatendida. Deserção configurada. RECURSO NÃO CONHECIDO.